Tribunal: STF
Processo: SS 702
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
EMENTA:   -   Suspensão   de   segurança.   Relevância  dos
fundamentos  juridicos   opostos,  pela  União   Federal,  a  liminar
obstativa da aquisição de medicamentos importados.
          Grave   lesão   a   saúde   pública,   caracterizada   pela
inviabilidade  de  reposição, em  tempo  util, dos  estoques  da rede
hospitalar oficial, a prosperarem os efeitos da liminar.